Tribunal: TJSP
Processo: 2206163-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA (de fiscalização para licença de localização e funcionamento e licenciamento e funcionamento - alvará) - Exercícios de 2007 a 2010 - Município de Jundiaí - Indeferimento de pleito para inclusão de sócios no polo passivo da demanda, com base na inaplicabilidade, ao caso em concreto, do artigo 135, III, do CTN e do enunciado de Súmula no 435 do E. STJ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA (de fiscalização para licença de localização e funcionamento e licenciamento e funcionamento - alvará) - Exercícios de 2007 a 2010 - Município de Jundiaí - Indeferimento de pleito para inclusão de sócios no polo passivo da demanda, com base na inaplicabilidade, ao caso em concreto, do artigo 135, III, do CTN e do enunciado de Súmula no 435 do E. STJ - Descabimento - Possibilidade no caso de tratar-se de empresa executada não localizada no endereço onde deveria funcionar, bem como em razão da configuração do distrato social ocorrido após a constituição do crédito exequendo e da distribuição da demanda - Configurada a presumida dissolução irregular da empresa, possível o redirecionamento da execução para os sócios – Aplicação do artigo 135 do CTN e do enunciado de Súmula 435 do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206163-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ, é agravado SPN - SERV. DE ANUNCIOS E PUBLICIDADE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31477
Agravo de Instrumento n° 2206163-17.2019.8.26.0000
Comarca de Jundiaí
Agravante: Município de Jundiaí
Agravado: Serviços de Anúncios e Publicidade Ltda - Spn
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA
(de fiscalização para licença de localização e funcionamento e
licenciamento e funcionamento - alvará) - Exercícios de 2007 a
2010 - Município de Jundiaí - Indeferimento de pleito para
inclusão de sócios no polo passivo da demanda, com base na
inaplicabilidade, ao caso em concreto, do artigo 135, III, do CTN e
do enunciado de Súmula no 435 do E. STJ - Descabimento -
Possibilidade no caso de tratar-se de empresa executada não
localizada no endereço onde deveria funcionar, bem como em
razão da configuração do distrato social ocorrido após a
constituição do crédito exequendo e da distribuição da demanda -
Configurada a presumida dissolução irregular da empresa, possível
o redirecionamento da execução para os sócios Aplicação do
artigo 135 do CTN e do enunciado de Súmula 435 do E. Superior
Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Recurso provido
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão de fls. 36/38, a qual indeferiu o
redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores da
sociedade agravada, com base na ausência de subsunção fática do caso em
concreto ao comando normativo no artigo 135, inciso III, do CTN e ao
entendimento sedimentado no enunciado de Súmula no 435 do E. STJ,
buscando o agravante, nesta sede, a reforma do julgado, em suma,
asseverando a possibilidade do redirecionamento da demanda aos sócios
administradores da sociedade agravada, na medida em que a sociedade
empresária não fora localizada no seu endereço fiscal, bem como diante da
configuração do distrato social, ocorrido após a constituição do crédito
exequendo, citando jurisprudência sobre o tema (fls. 01/08).
Recurso tempestivo, isento de preparo, processado
(fl. 43) e não respondido (fl. 47).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Distribuída a execução fiscal e determinada a
citação da empresa agravada, este ato processual restou infrutífero ante a
não localização da executada, conforme se observa do aviso de recebimento
de fl. 21.
Seguiu-se o requerimento de inclusão dos sócios da
agravada no polo passivo da execução fiscal, nos termos do enunciado da
Súmula no 435 do E. STJ, tendo em vista que se presume dissolvida de
forma irregular a sociedade empresária quando não é localizada no
endereço cadastrado junto ao Fisco, tendo o d. Juízo a quo entendido pela
não incidência do artigo 135, III, do CTN e do enunciado de Súmula no 435
do E. STJ, ao caso em voga, mas pela aplicação do enunciado de Súmula no
430 daquela E. Corte, nos termos da r. decisão de fls. 36/38, da qual ora se
agrava.
A r. decisão recorrida deve ser reformada.
De início, cumpre destacar que o enunciado da
Súmula no 435 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça dispõe que se
presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no
seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando-
se, assim, o redirecionamento da execução fiscal para os sócios.
Conforme se observa dos autos, notadamente pela
devolução negativa da carta citatória, com aviso de recebimento (fl. 21),
extrai-se que a sociedade empresária deixou de funcionar no endereço que
consta nos cadastrados da prefeitura municipal (fls. 11/14).
Anote-se, ademais, que, não obstante a não
localização da sociedade empresária no endereço em que deveria exercer a
sua atividade, constata-se, à luz da ficha cadastral simplificada emitida pela
Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls. 34/35), que aquela foi
dissolvida, em 18/01/2012, após a constituição dos créditos exequendos e
da distribuição da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com
efeito,
as
hipóteses
fática-subjacentes
subsumem-se à regra contida no artigo 135, inciso III, do CTN, bem como
ao entendimento exposto na aludida súmula.
Nos presentes autos, a empresa executada não foi
localizada no endereço onde deveria estar funcionando, já que houve a
celebração do distrato social, após a constituição dos créditos tributários e
da distribuição da demanda, conforme se observa da ficha cadastral
simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls.
34/35), razões pelas quais o pedido de redirecionamento da execução fiscal
para os sócios da agravada é medida que se impõe.
Assim, a dissolução irregular da empresa restou
configurada, sendo cabível o imediato redirecionamento da execução fiscal
para os sócios, nos termos do comando normativo previsto no artigo 135,
III, do CTN e do enunciado de Súmula no 435 do E. STJ.
Ante o exposto, para tal fim, dá-se provimento ao
presente recurso.
SILVA RUSSO
RELATOR